Tribunal: TJSP
Processo: 2107846-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação do executado. Não acolhimento.
Executado, ora agravante, pretende a suspensão do incidente de cumprimento provisório de sentença sob o argumento de excesso de execução e prejudicialidade externa. Descabimento.
Cálculo correto apresentado pelo exequente.
Inviável o reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação do executado. Não acolhimento.
Executado, ora agravante, pretende a suspensão do incidente de cumprimento provisório de sentença sob o argumento de excesso de execução e prejudicialidade externa. Descabimento.
Cálculo correto apresentado pelo exequente.
Inviável o reconhecimento de prejudicialidade externa. Título executivo judicial que já transitou em julgado e não poderá ser alterado pela demanda alegadamente prejudicial.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107846-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante IVAN DENARDI, é agravado MARIO DENARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107846-47.2020.8.26.0000 -Voto no 567
2
VOTO No 567
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107846-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: IVAN DENARDI
AGRAVADO: MARIO DENARDI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação do
executado. Não acolhimento.
Executado, ora agravante, pretende a suspensão do incidente
de cumprimento provisório de sentença sob o argumento de
excesso
de
execução
e
prejudicialidade
externa.
Descabimento.
Cálculo correto apresentado pelo exequente.
Inviável o reconhecimento de prejudicialidade externa.
Título executivo judicial que já transitou em julgado e não
poderá ser alterado pela demanda alegadamente prejudicial.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
incidente de cumprimento provisório de sentença processado sob o no
1004287-87.2018.8.26.0218, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado.
O agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação, bem como
deferida a gratuidade. Alega que deve ser suspenso o incidente de cumprimento de
sentença, sob o argumento de que há prejudicialidade externa em relação ao processo
0103809-68.2010.8.26.0547 e que há excesso de execução.
O recurso é tempestivo e está dispensado do preparo em
razão da disciplina do art. 99, § 7o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107846-47.2020.8.26.0000 -Voto no 567
3
É o relatório.
Inicialmente, defere-se a justiça gratuita ao executado apenas
em relação ao preparo do presente recurso, tendo em vista que o pedido não foi
apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Quanto ao mérito, nega-se provimento ao recurso.
Acerca da prejudicialidade externa, verifica-se que o
incidente de cumprimento de sentença tem como objeto título executivo judicial. A
sentença exequenda transitou em julgado, motivo pelo qual a matéria não é mais
discutível entre as partes. O resultado dos embargos à execução no
0103809-68.2010.8.26.0547 não poderá alterar a coisa julgada e, por isso, não há
falar em prejudicialidade externa.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Decisão deferiu a realização de
leilão judicial eletrônica
do imóvel penhorado
Alegação de existência de causas impeditivas para a
realização do leilão, pela ausência de obrigação líquida,
certa e exigível, prejudicialidade externa e penhora
de imóvel diverso do deferido Temas já decididos em
embargos à execução julgados improcedentes e agravo
de instrumento de decisão que rejeitou impugnação à
avaliação
do
imóvel
penhorado
(matrícula
23.176) Eficácia preclusiva da coisa julgada

Impossibilidade - Recurso negado. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2034260-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de
Registro: 29/06/2020)
Por outro lado, não há excesso de execução. O exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107846-47.2020.8.26.0000 -Voto no 567
4
calculou os honorários de sucumbência de forma correta, já que a verba honorária
fixada em percentual deve incidir sobre o valor atualizado da condenação. Sobre o
tema confira-se a jurisprudência.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
ATUALIZADO
DA
CONDENAÇÃO
MAIS
CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Os honorários
advocatícios incidem sobre o valor da dívida, acrescida
da correção monetária e dos juros de mora. Precedente.
2. Descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram
as instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância
de má-fé prevista nos artigos 17 e 18 do CPC quando
for necessário rever o suporte fático probatório dos
autos, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
demonstração do dissídio jurisprudencial demanda
cotejo analítico dos julgados confrontados, o que, no
caso, não foi efetuado. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (Grifou-se). (AgRg no AREsp
64.481/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe
29/06/2012).
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO.
JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. 1. O recurso
alega contrariedade ao art. 27, § 1o, do Decreto-Lei
3.365/1941; contudo indica em suas razões a redação de
artigo que na data da alegada violação já se encontrava
revogado pela Medida Provisória 2.183-56 de 2001.
Desse modo, incide o óbice da Súmula 284 do STF, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107846-47.2020.8.26.0000 -Voto no 567
5
que impede o conhecimento do recurso quanto a esse
ponto. 2. A Corte de origem, ao entender pela
incidência dos juros na base de cálculo dos honorários
advocatícios, decidiu de acordo com o entendimento do
STJ, conforme teor da Súmula 113, que afirma que a
base
de
cálculo
dos
honorários
advocatícios
compreende os juros moratórios e a correção monetária,
ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da
condenação.
3.
Recurso
Especial
parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido. (Grifou-se).
(REsp
1654661/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
04/05/2017, DJe 11/05/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator